Tribunal: TJMT
Processo: 1007417-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007417-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA - CPF: 667.844.411-68 (AGRAVADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 55.804.056/0001-90 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES PELO PRAZO DE BLINDAGEM LEGAL. POSSIBILIDADE INCLUSIVE DE PRORROGAÇÃO. ESSENCIALIDADE CONFERIDA DURANTE O “STAY PERIOD”. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, no âmbito de recuperação judicial, suspendeu as execuções por 180 dias, com base no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão das ações e execuções contra empresa em recuperação judicial pelo prazo de 180 dias.

III. Razões de decidir

3. A suspensão das execuções no período de 180 dias está expressamente prevista no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, sendo instrumento de viabilização da recuperação.

4. A prorrogação do prazo, embora não automática, pode ser admitida em situações excepcionais, especialmente para garantir a efetividade do plano e o princípio da preservação da empresa.

5. A manutenção da decisão assegura o equilíbrio do processo de soerguimento da empresa, conferindo-lhe estabilidade e previsibilidade durante o período de blindagem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a suspensão das ações e execuções contra empresa em recuperação judicial pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, podendo haver, inclusive, prorrogação de tal prazo, para assegurar a efetividade da recuperação e a preservação da empresa."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §§ 4o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
BANCO SAFRA S.A
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no. 1032319-58.2024.8.11.0041,
deferiu
o pedido de processamento da recuperação judicial e
determinou
a suspensão, pelo prazo de 180 dias), das execuções promovidas contra os Recuperandos/Agravados:
FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI – ME, MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA e MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA EM RECUPERACAO JUDICIAL (pessoa jurídica).

Em síntese, o Agravante afirma que “(...) a mencionada suspensão não se aplica aos créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §§ 3o e 4o, da LRE”; que “(...) ao determinar, indistintamente, a suspensão de todas as execuções distribuídas contra os recuperandos, o D. Juízo a quo incorreu em sanável omissão a respeito do teor contido nos arts. 49, §§ 1o e 6o, da LRE, bem como na Súmula no 581/STJ, de forma que, inevitavelmente, o Banco Safra opôs os embargos de declaração de ID. 166683587”.

Diz que os embargos, de maneira equivocada, não foram conhecidos por suposta ausência de legitimidade; todavia, como parte credora defende a legitimidade para se manifestar nos autos de recuperação judicial.

Frisa que “(...) no pedido de recuperação judicial de ID. 163731225 e indicado na r. decisão agravada, o agravado Marcos apresentou pedido de recuperação judicial na qualidade de produtor rural. 39. Em casos de recuperação judicial de empresário rural, a LRE prescreve, em seu art. 49, §6o, que “somente estarão sujeitos a recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural. (...)

Por outro lado, sabe-se que o art. 49, §1o, da LRE estabelece que os “credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. 42. Igualmente, a Súmula no 581 do E. STJ prescreve que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Argumenta que “(...) os créditos detidos contra o produtor rural, que não estejam relacionados a atividade rural e sejam decorrentes de garantia, deverão ser excluídos do concurso de credores, de modo que o Sr. Marcos deverá continuar respondendo (i) por dívidas em que ele figure como devedor solidário, avalista ou fiador, e (ii) por dívidas não decorrentes da atividade rural”; que “(...) Não se trata aqui de interpretação extensiva, muito pelo contrário. Trata-se de texto expresso da LRE, que prevê que (i) somente estão sujeitos ao concurso de credores os créditos decorrentes da atividade rural (art. 49, §6o), e (ii) os credores conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados (art. 49, §1o)”.

Menciona que “(...) o crédito do Banco Safra decorre de três cédulas de crédito bancário (“CCBs”), que foram emitidas pela FJ e avalizadas por Marcos”; que “(...) não

há acessoriedade no aval, de modo que não é possível estender ao avalista garantidor a mesma situação pessoal do emitente da cédula, assumindo o avalista uma posição distinta, de mero garantidor, considerando a autonomia do aval”; e que “(...) Nesse sentido, não há nada que impeça que o recuperando Marcos continue a responder pelas dívidas que se obrigou na qualidade de avalista. Afinal, o aval não foi concedido em relação a atividade rural -, o recuperando Marcos assinou as CCBs tão somente na qualidade de garantidor, respondendo com o seu patrimônio pessoal”.

Sustenta a necessidade de concessão de efeito ativo, ante o preenchimento dos requisitos que justificam o deferimento do pedido.

Requer “(...) ante a comprovada probabilidade de direito e perigo de dano, o Banco Safra requer, com base no art. 995, parágrafo único, do CPC, a atribuição de efeito ativo para que: (i) seja reconhecida a legitimidade dos credores, especialmente do Banco Safra para atuarem e interporem recursos no processo de recuperação judicial; e (ii) seja reconhecido que o agravado Marcos deverá continuar respondendo por dívidas em que ele figure como devedor solidário, avalista ou fiador, e por dívidas na o decorrentes da atividade rural. 65. No mérito, o Banco Safra confia no integral provimento do agravo de instrumento, para que a r. decisão agravada seja reformada, de modo a reconhecer a legitimidade do Banco Safra para apresentar irresignações e recursos no processo de origem. Além disso, pela aplicação por analogia da Teoria da Causa Madura, o Banco Safra confia que este E. TJMT corrigira a negativa de prestação jurisdicional cometida pelo D. Juízo a quo e, desde ja, reconhecera que o recuperando Marcos deverá continuar respondendo (i) por dívidas em que ele figure como devedor solidário, avalista ou fiador, e (ii) por dívidas não decorrentes da atividade rural. 66. Subsidiariamente, requer seja determinado ao D. Juízo a quo a imediata apreciação dos embargos de declaração de ID. 166683587”.

O pleito liminar foi indeferido, dando azo à interposição de Agravo Interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno e também ao Agravo de Instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso. .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no. 1032319-58.2024.8.11.0041,
deferiu
o pedido de processamento da recuperação judicial e
determinou
a suspensão, pelo prazo de 180 dias), das execuções promovidas contra os Recuperandos/Agravados:
FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI – ME, MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA e MARCOS AURELIO COSTA DA SILVA EM RECUPERACAO JUDICIAL (pessoa jurídica).

Primeiramente, insta salientar que o pleito do agravo interno está acobertado pelo agravo de instrumento, de modo que, estando o feito instruído com as devidas contrarrazões e com o parecer, mostra-se viável, desde agora, em homenagem ao princípio da celeridade processual, o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

Assim, considero prejudicado o agravo interno.

O Agravante, BANCO SAFRA S/A, em síntese, defende a reforma, eis que os créditos seriam extraconcursais.

Foi reconhecida a legitimidade do Banco/Agravante, na condição de credor, eis que há contrato firmado em que o recuperando Marcos Aurélio Costa da Silva figura como garantidor/devedor solidário.

Todavia, impõe-se manter o entendimento de que durante o período de blindagem, é viável a suspensão de todas as execuções promovidas em face dos recuperandos, salientando-se que, no caso, o fato de ser o Sr. Marcos Aurélio Costa e Silva garantidor/avalista/fiador não possui, por si só, o condão de suspender o prazo de blindagem, no caso específico, eis que o caso é de propiciar o soerguimento dos recuperandos, observando-se a lei de regência.

Portanto, durante o período mencionado, prevalece o princípio da preservação da empresa em recuperação judicial.

A propósito, “mutatis mutandis”, já me manifestei em julgado nesta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS AMPLAMENTE DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS BENS PARA O SOERGUIMENTO DA EMPRESA, OBJETIVO PRINCIPAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRAZO DE BLINDAGEM – VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – MANUTENÇÃO E SUBMISSÃO DOS BENS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Em havendo a demonstração de essencialidade dos bens e que eles são indispensáveis ao soerguimento da atividade da empresa, é perfeitamente possível a manutenção dos bens na posse as recuperandas, inclusive porque é possível a prorrogação do prazo de blindagem, conforme o julgado precdedente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI No 11.101/2005 – MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DA LIMINAR QUE CONCEDEU A BUSCA E APREENSÃO EM FAVOR DA AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 esteja prevista a não prorrogação do período de graça, a jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite a mitigação desse comando legal, em prol de princípios basilares atinentes à recuperação judicial, como o princípio da preservação da empresa. Esgotado o prazo da prorrogação, não há mais que se falar em período de blindagem.” (AI 87153/2015, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)”. Também em face à essencialidade dos bens, eles devem ficar submetidos à recuperação judicial, “(...) hipótese em que é vedada a remoção e/ou alienação dos bens pelo prazo de suspensão de 180 dias. O simples decurso do prazo de 180 dias, contudo, não autoriza o prosseguimento das ações ajuizadas em face da recuperanda, em atenção ao principio da preservação da empresa. Compete ao juízo universal da recuperação judicial aferir se o bem é essencial ao desempenho da atividade da empresa.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0471.17.006526-5/003, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/04/2020, publicação da súmula em 03/04/2020) (N.U 1016220-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025